Tribunal: CARF
Processo: 10166.727872/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO FCONT. ARGUIÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, a lei estabelece as linhas gerais, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e periodicidade.
INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O atraso no cumprimento de obrigação tributária acessória relativa a entrega do FCONT do ano calendário de 2011 sujeita-se a multa, conforme o disposto no art. 57, inc. I, da MP no 2.158-35/2001 e art. 8o, § 4o, da IN SRF no 967/2009. Descabe falar-se em infração de natureza continuada para efeito de redução da multa por inexistência de previsão legal nesse sentido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa, se os fatos descritos, bem assim os fundamentos legais em que se assentam o procedimento fiscal, não contêm qualquer óbice à apresentação dos argumentos de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727872/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO FCONT. ARGUIÇÃO DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Aplicação da Súmula CARF
no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO.
Em se tratando de obrigação tributária acessória, a lei estabelece as linhas
gerais, cabendo ao ato administrativo especificar conteúdo, forma e
periodicidade.
INFRAÇÃO DE NATUREZA CONTINUADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O atraso no cumprimento de obrigação tributária acessória relativa a entrega do
FCONT do ano calendário de 2011 sujeita-se a multa, conforme o disposto no
art. 57, inc. I, da MP no 2.158-35/2001 e art. 8o, § 4o, da IN SRF no 967/2009.
Descabe falar-se em infração de natureza continuada para efeito de redução da
multa por inexistência de previsão legal nesse sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de cerceamento do direito de defesa, se os fatos
descritos, bem assim os fundamentos legais em que se assentam o
procedimento fiscal, não contêm qualquer óbice à apresentação dos argumentos
de defesa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727872/2012-21
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Letícia Domingues Costa Braga, e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Versa o presente processo sobre a exigência de multa por atraso na entrega do
Controle Fiscal Contábil de Transição - FCont, com base no seguinte enquadramento legal: Arts.
16 da Lei no 9.779/99; 57, inciso I, da Medida Provisória 2158-35/01; art. 2o da Instrução
Normativa RFB 967/09.
Inconformada com a presente exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação
ao lançamento arguindo a nulidade da Notificação de Lançamento por não atender aos requisitos
do art. 11 do Decreto 70.235/72, além do fato da exigência fiscal, criada a partir de março de
2011, aplicar-se retroativamente a todo o ano de 2011.
Nesse sentido, discorre:
“Por outro lado, ao não indicar o preceito legal em que se baseou, mas indicar uma
Norma Legal não aplicável ao caso, a IN 967/09, que fora alterada e a regra impositiva
substituída por outra, o lançamento fiscal cerceou a defesa, e ainda é nulo por vício
formal e material, porque deixou de indicar o preceito legal aplicável ao caso.
Pela instrução indicada na norma legal não havia obrigação da empresa para a
apresentação e, portanto, a multa é indevida e ilegal, incidindo nas nulidades do ar. 59,
II, do Decreto 70.235/72.”
Observa que a apresentação do FCONT era obrigatória, conforme IN RFB
967/2009 e 970/2009, apenas quando houvesse a situação da empresa ter procedido a lançamento
contábil com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação tributária
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

em vigor no dia 31/127/2007, conforme exigência do RTT - Regime Tributário de Transição. A
exigência da apresentação do FCONT para quaisquer situações surgiu apenas com as alterações
promovidas pela IN RFB no 1.139, de 28/03/2011.
Considerando o princípio da anualidade, aduz a Recorrente na sua impugnação
que as obrigações principal e acessória somente poderiam ser exigidas a partir do exercício
seguinte ao de sua instituição ou alteração. No caso, como o FCONT apresenta informações para
período anual, a norma editada em março de 2011 somente poderia vigorar para fatos geradores
a partir de 2012.
Ressalta que a multa em questão não foi criada por lei, sendo que o art. 16 da Lei
no 9.779/99 diria apenas que a Receita Federal poderá criar obrigações acessórias, entendendo a
Recorrente ser necessária uma norma legal específica, conforme preceitua a própria Constituição
federal em seu art. 5o, inciso II.
Assim o ato seria nulo de pleno direito, porque não atenderia ao que a legislação
fiscal determina para sua natureza, infringindo preceitos de ordem pública (art. 37 da
Constituição Federal) e princípios claros de Direto Tributário.
No mérito alega, em síntese; que apresentou a Controle Fiscal Contábil de
Transição - FCont em atraso, porém espontaneamente, conforme disciplinado no art. 138 do
CTN. Nesse sentido, cita doutrinadores e vasta jurisprudência.
Discorre sobre as infrações de natureza continuada, e registra que:
“No caso presente, o fato gerador tributário constitui-se apenas um fato gerador
conforme indicado na Notificação, qual seja, “a falta de apresentação no prazo do
FCONT.”
[...]
A aplicação de várias multas como realizado neste Auto de Infração, uma para cada mês
de atraso, contraria o Direito Pátrio, merecendo sua nulidade.”
Destaca as dificuldades para preenchimento do FCONT, erros nas versões dos
programas geradores de declaração e de validações eletrônicas disponibilizadas.
Por fim, ressalta a onerosidade excessiva do valor da multa, ante a vedação da
utilização de tributo como forma de confisco, de acordo com art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requereu que fosse acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB, que decidiu pela improcedência da impugnação.
Irresignada com a decisão da DRJ/BSB, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário. Abaixo reproduzo, em apertadíssima síntese, os principais argumentos constantes do
mesmo:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

1) Preliminarmente, em relação à decisão recorrida, alega Contribuinte que a
DRJ/BSB teria deixado de apreciar os seguintes pontos de sua impugnação:
a) Ilegalidade na forma de penalização pelo fato de constituir-se em infração
continuada; alega que “a sequência repetida mensalmente de uma mesma
penalidade para uma mesma conduta, pelo princípio da infração
continuada, aplicável também ao Direito Tributário, determina que a
multa deva ser unificada, para afinal traduzir em apenas uma, e não em
várias como foi o caso presente”;
b) Irretroatividade da norma, pois o FCont teria sido previsto em norma para
vigorar para frente, enquanto que a multa aplicada no presente caso
alcança períodos pretéritos à norma legal;
2) Contrapõe-se ao decidido na instância a quo em relação à inexistência de
cerceamento do direito de defesa na fase anterior ao contencioso fiscal, o que,
ao seu ver, contraria frontalmente os princípios de Direito da Administração,
com supedâneo no art. 37 da CF, regulamentado pela Lei no 9.784/99, norma
esta que deve conviver harmoniosamente com o Decreto no 70.235/72;
3) A decisão recorrida também não teria levado em consideração as deficiências
apontadas na Notificação do Lançamento Fiscal, especialmente na capitulação
legal da legislação que foi aplicada na autuação e implicaram em cerceamento
do direito de defesa;
4) No mais, o recurso voluntário repete, ipsis litteris, o conteúdo da impugnação,
sem contestar de forma direta as razões constantes da decisão recorrida para
cada um dos pontos aventados.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Passemos, pois, à análise de cada um dos pontos trazidos pela Recorrente no
recurso voluntário, analisando primeiramente as questões relativas às nulidades aventadas no
recurso para, em seguida, tratar das questões de mérito.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

1)
Da nulidade da Notificação da Lançamento por cerceamento do direito de
defesa
A Recorrente alega que teve seu direito de defesa cerceado, pois a Notificação de
Lançamento teria deixado de indicar o preceito legal que serviu de base à exigência. Aduz que
constaria da Notificação referência à Instrução Normativa RFB no 967/09, que, “fora alterada e
a regra impositiva substituída por outra”, não sendo, portanto, aplicável ao caso.
Não tem razão a Recorrente.
A Notificação de Lançamento é bem clara ao apontar a base legal da autuação
indicada pela Autoridade Fiscal:

Vejam que o enquadramento legal foi claramente consignado na respectiva
Notificação de Lançamento.
Em relação à alegação de que a Instrução Normativa RFB no 967/09 seria
inaplicável ao caso concreto, o teor do art. 2o da norma é auto explicativo, senão vejamos:
Art. 2o O FCont será transmitido anualmente ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a
utilização de aplicativo de que trata o art. 1o, disponibilizado no sítio da Secretaria da
Receita
Federal
do
Brasil
(RFB)
na
Internet,
no
endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte
ao ano-calendário a que se refira a escrituração. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1272, de 04 de junho de 2012)
(...)
Percebe-se claramente a perfeita aplicabilidade da IN RFB no 967/09 ao caso em
apreço, através do qual foram estabelecidos os prazos e condições gerais para entrega do FCONT
pelos Contribuintes a ele sujeitos.
Assim, resta claro não ter havido cerceamento do direito de defesa da
Contribuinte, pois a base legal indicada na Notificação de Lançamento demonstra, de forma
absolutamente clara, os fundamentos jurídicos da autuação, propiciando à Recorrente perfeitas
condições de conhecimento da infração tributária a ela imputada. A sua defesa é prova de que
não houve cerceamento do direito de defesa de nenhuma espécie, eis que elaborada de forma a
demonstrar que tinha perfeito entendimento dos fatos e fundamentos adotados pela Autoridade
Fiscal para formalizar a exigência ora em apreço.
O recurso voluntário repetiu as alegações já trazidas quando da impugnação neste
e outros pontos, que veremos a seguir. Assim, para reforçar o entendimento acima exposado,
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

reproduzo abaixo as razões de decidir constantes do acórdão recorrido, que adoto como minhas,
de acordo com a prorrogativa dada pelo Regimento Interno do CARF, em seu art 57, § 3o:
Preliminarmente não há que se falar em nulidade do lançamento quando todos
os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 06/03/19972, foram
observados na ocasião da lavratura do auto de infração, verbis:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado
e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Registra-se que a preterição do direito de defesa decorre de despachos ou
decisões e não da lavratura do ato ou termo como se materializa a feitura da
notificação de lançamento, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa se
nos autos existem os elementos de provas necessários à solução do litígio e a infração
está perfeitamente demonstrada e tipificada, como no caso. E mais, o impugnante
articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao
ilícito fiscal que lhe foi imputado.
No presente caso, não foi negado ao contribuinte o direito de discordar com a
autuação. De fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora
analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe
também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, e estando o lançamento revestido dos elementos exigidos
pelo art. 142 do código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), rejeitam-se a preliminar
de nulidade argüida pelo interessado.
A decisão recorrida, no ponto, é absolutamente escorreita e não merece reparos,
inclusive no ponto em que alude sobre a inexistência de cerceamento do direito de defesa na fase
anterior ao contencioso fiscal. Isso porque de acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. Portanto, não há que se falar
em contraditório até o momento da apresentação da impugnação, exceto quando a lei
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

expressamente assim determina (como no caso do art. 42 da Lei no 9.430/96, por exemplo).
Assim sendo, toda a possibilidade de defesa foi dada aos Recorrentes a partir da ciência do
lançamento, quer com base nos elementos de prova acostados aos autos e cientificados aos
Recorrentes, quer pela descrição dos fatos levada a efeito pela Autoridade Fiscal Autuante.
Por todo o exposto, nego provimento à arguição de nulidade do lançamento por
suposto cerceamento do direito de defesa.

2) Ofensa ao princípio da infração continuada e da legalidade
Alega a Recorrente que as multas por fatos que são repetidos ao longo de um
período, como o caso em apreço, seriam infrações de natureza continuada e deveriam ser
aplicadas apenas uma única, e não diversas vezes, por número de meses. Também sem razão a
Recorrente no ponto. Reproduzo abaixo os dispositivos legais e normativos que embasam a
autuação:

Lei n. 9.779/1999
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Medida Provisória n. 2.158-35/2001
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Instrução Normativa/SRF n. 967/2009
Art. 2o O FCont será transmitido anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a utilização
de aplicativo de que trata o art. 1o, disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, até
o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a
escrituração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1272, de 04 de junho
de 2012)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

Os dispositivos acima enumerados são a base legal e normativa para a exigência
da multa por atraso na entrega do FCONT. Resta clara, portanto, a estrita legalidade da multa
aplicada. Enquanto o art. 57, inc. I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 estipulou a multa
pelo descumprimento de obrigações acessórias em R$5.000,00 por mês-calendário de atraso na
entrega de informações ou esclarecimentos, o § 4o da Instrução Normativa/SRF no 967/2009,
com a redação dada pela IN RFB n° 1.272/2012, fixou como data de vencimento para a entrega
do FCONT o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se referir a
escrituração.
No caso concreto, a Recorrente entregou o FCONT após o prazo de vencimento
da obrigação, que findou em 30/06/2012. Assim, diante do atraso no cumprimento da obrigação
tributária, perfeita a autuação da multa, reduzida ainda pela decisão recorrida, por conta da
aplicação do princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106 do CTN.
Portanto, não tem cabimento a alegação da Recorrente no que tange à aplicação
do princípio da infração continuada. Este princípio, originário do direito penal, só tem aplicação
no direito tributário quando existente previsão legal específica, o que não é o caso da presente
autuação.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido não teria se pronunciado a respeito
deste ponto. Entretanto, não vejo dessa forma. Na realidade, a decisão a quo tangenciou o tema,
discorrendo sobre ele de forma transversa, haja vista que o alegado princípio não tem aplicação
automática e direta no direito tributário, sendo, por isso, irrelevante para a solução da pendenga.
Tal consideração significa dizer que não há hipótese da aplicação do referido princípio para
desconstituir uma obrigação tributária prevista em lei, muito menos de obstar o exercício da
atividade de lançamento que é vinculada, de acordo com o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Para arrematar este ponto, vejamos o excerto da decisão recorrida que nos dá uma
visão mais clara a respeito da forma como foi decidido pela Autoridade Julgadora a quo:
Com relação à lide instaurada com a petição apresentada pela interessada,
inicialmente deve-se ponderar que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, por dever
de ofício, o Fisco e os colegiados dos órgãos julgadores administrativos de primeira
instância são obrigados a seguir fielmente a legislação, regulamentos e entendimentos
emanado pelos órgãos competentes e pela administração tributária, não lhes sendo
dada a discricionariedade para modificar o lançamento, abrandando ou cancelando a
penalidade, se tal procedimento não estiver claramente previsto na legislação ou for
determinado pelo agente público com poderes e competência para tal, o que não é o
caso.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

Cabe esclarecer que a entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma
tributária é considerada como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória
por parte da empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não
pagamento de tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art.
138, do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como normas necessárias
para que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem
qualquer laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa aplicada é em
decorrência do poder de polícia exercido pela Administração Pública pelo não
cumprimento de regra de conduta imposta a uma determinada categoria de
contribuinte.
Por último, mas não menos importante, é preciso dizer que o julgador não está
obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações da parte, de forma a esgotar as matérias
trazidas à lume, bastando, para firmar sua convicção, o enfrentamento das razões de fato e de
direito que julgue necessário à solução do litígio.
Por todo o exposto, afasto as arguições de nulidade relativos à aplicação do
princípio da infração continuada e de violação ao princípio da legalidade.

3) Da irretroatividade da norma legal
Neste ponto, trataremos também de arguição de nulidade do lançamento, haja
vista que, segundo a Recorrente, a Notificação teria considerado o ano-calendário de 2011 como
período-base da autuação e, no seu entender, a obrigatoriedade de entrega do FCONT aplicar-se-
ia somente a fatos geradores ocorridos a partir de 2012. Cita a Instrução Normativa RFB no
1.139/2011 para fundamentar suas razões, pois referida norma teria alterado o artigo 8o da IN
RFB n° 949/2009. Abaixo reproduzo a redação do referido dispositivo, antes e depois da
propalada alteração:
Redação original do art. 8o, § 4o, da IN RFB n° 949/2009
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV
do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de
custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso
daquele utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o
restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art.
296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes
daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica dispensada a elaboração do
FCONT. (grifei)

Redação dada pela IN RFB no 1.139/2011 ao art. 8o, § 4o, da IN RFB n° 949/2009
(...)
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento
com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o. (grifei)
Conclui-se da análise dos dispositivos acima que, a partir de 29/03/2011 (com a
publicação da IN RFB no 1.139/2011), a elaboração do FCONT passou a ser obrigatória, mesmo
no caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos
pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. Este
entendimento está calcado no disposto nos arts. 100, inc. I, e 103, inc. I, todos do CTN, que
reproduzo abaixo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua
publicação;
(...)
Ao caso em apreço aplica-se o princípio tempus regit actum, a determinar que os
atos jurídicos se regem pela norma vigente à época em que ocorridos. No caso de fatos
complexos, de produção sucessiva, que produzem efeitos jurídicos que se prolongam no tempo,
deve-se aplicar a nova norma, sem que se afetem as legítimas expectativas dos interessados.
Assim é o caso dos autos, eis que a norma atacada pela recorrente, a nova redação do § 4o do art.
8o da IN RFB no 949/2009, dada pela IN RFB no 1.139/2011, é perfeitamente aplicável a todos os
Contribuintes, inclusive em relação à escrituração relativa ao próprio ano calendário de 2011.
Por todo o exposto, não há que se falar em violação ao princípio da
irretroatividade de norma legal aventada pela Recorrente para suscitar a nulidade da Notificação
da Lançamento.

4)
Da espontaneidade da Contribuinte
A Recorrente assume que apresentou a FCONT em atraso, porém
espontaneamente, conforme disciplinado no art. 138 do CTN. Nesse sentido, aduz que a
espontaneidade exclui a multa, mesmo no caso em apreço, que trata de obrigações acessórias.
Cita doutrina e jurisprudência que albergariam o seu direito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727872/2012-21

O ponto é de aplicação direta da Súmula CARF no 49, cujo enunciado reproduzo
abaixo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.

5)
Da onerosidade excessiva do valor da multa
Neste último ponto, a Recorrente alega que a multa aplicada “é completamente
desproporcional e lhe falta razoabilidade, pois excessiva em relação ao fato apontado como
infringido”. Aduz, ainda, que a multa aplicada possui natureza “de cunho claramente
confiscatório”, violando o disposto no art. 150 da Constituição Federal.
Assim como no ponto anterior, este também é caso de aplicação direta de Súmula
do CARF. No caso, a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também neste ponto, há obrigatoriedade de os Conselheiros observarem o
enunciado de Súmula emanadas do CARF, não havendo outro caminho a não ser afastar
arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em
que conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital